Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012934-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAMED E IRMAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.461.258/0001-83 (APELADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), JACKSON BRISARD GOMES - CPF: 178.630.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO DEVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO – DECAIMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade no regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2. O reconhecimento do pedido, ainda que parcial, conduziu pela procedência dos pedidos autorais porquanto a restituição dos valores indevidamente pagos ao longo dos últimos 05 (cinco) anos sob a mesma rubrica tida por ilegal é consequência natural e causa e efeito.

3. Na hipótese de reconhecimento da procedência parcial, os honorários observaram a proporção de decaimento, por aplicação do § 1o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

4. Sentença
ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o requerido/recorrente a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, homologou ato administrativo que extinguiu os créditos tributários referentes aos meses 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, e 12/2019 apurados sob Regime de Estimativa Simplificada de ICMS e ordenou pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, discorreu sobre a impossibilidade de restituição de tributo, pois, é necessária a comprovação da não transferência do encargo financeiro a terceiros; deve-se comprovar como ocorreram as operações e o direito à restituição; não há notas fiscais necessárias ao exame do direito perseguido.

Destacou, ainda, a violação do artigo 90, § 4o do CPC, uma vez que houve reconhecimento parcial do pedido autoral. Ao final, postulou recebimento do apelatório nos efeitos suspensivo e devolutivo com reforma da sentença hostilizada e a improcedência dos pedidos.

O apelado, Magazine São Jorge Eireli se opôs expressamente a tese recorrente e postulou a ratificação da decisão
a quo.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória n° 1012934-66.2020.8.11.0041 que julgou procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente à restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 (cinco) anos, bem como, homologou ato administrativo que extinguiu os créditos tributários referentes aos meses 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, e 12/2019 apurados sob Regime de Estimativa Simplificada de ICMS e ordenou pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autoriza reconhecer à admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal, observado a dispensa do preparo em face da Fazenda Pública.

Extrai-se dos autos que Magazine São Jorge Eireli ajuizou Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito contra o Estado de Mato Grosso para ver extintos os créditos tributários decorrentes do Regime de Apuração do ICMS por Estimativa Simplificada dos meses de
06/2019 no valor de R$ 22.979,51; 09/2019 no valor de R$ 16.237,89; 10/2019 no valor de R$ 6.173,52; 11/2019 no valor de R$12.554,69 e 12/2019 no valor de R$ 9.335,93, bem como restituir os valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

No curso da ação ordinária, o Estado de Mato Grosso reconheceu parcialmente o pedido autoral e extinguiu de ofício os créditos tributários de ICMS
apurados por Estimativa Simplificada,
sub judice.

Após a regular triangularização processual e reconhecimento parcial pela Administração Pública da inexigibilidade do crédito tributário, a requerente/recorrida obteve a medida satisfativa com a procedência dos pedidos. Senão vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, para condenar o requerido a restituir os valores indevidamente pagos dos últimos 05 (cinco) anos com fulcro no art. 165 do CTN, devidamente corrigidos, o montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência em parte do pedido do autor pelo requerido referente à extinção dos créditos tributários dos meses 06/2019 valor de R$22.979,51; 09/2019 valor de R$ 16.237,89; 10/2019 valor de R$ 6.173,52; 11/2019 valor de R$12.554,69 e 12/2019 valor de R$ 9.335,93
, no que tange ao Regime Estimativo Simplificada ICMS, nos termos do art. 487, III, “a”, CPC.

Condeno a parte REQUERIDA no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, proporcionais a parcela reconhecida pelo requerido, nos termos do artigo 85, § 3o, c/c art. 90, §1o, do CPC.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da hipotética impossibilidade de restituição dos créditos tributários e da violação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, mormente diante do reconhecimento parcial do pedido pelo requerido.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao Apelante.
A questão disposta no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

De introito, necessário pontuar que este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade no regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Sobre o tema, colha-se o entendimento adotado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA– ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0010297-88.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

2. “Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.” (N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022). 3. Sentença mantida, recursos desprovidos. (N.U 0009664-77.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Por este ângulo, agiu com destreza a Administração Pública ao reconhecer de plano a ilegalidade da cobrança decorrente do Regime de Apuração do ICMS por Estimativa Simplificada, que naturalmente ocasionou a extinção dos créditos tributários.

O reconhecimento do pedido, ainda que parcial, conduziu pela procedência dos pedidos autorais porquanto a restituição dos valores indevidamente pagos ao longo dos últimos 05 (cinco) anos sob a mesma rubrica tida por ilegal é consequência natural e causa e efeito.

Nessa seara não procede à arguição recursal do Estado de Mato Grosso que alvitra a impossibilidade de restituição dos créditos tributários indevidamente adimplidos pelo recorrente sob a exclusiva justificativa de que os autos não foram instruídos com as notas fiscais destinadas a apuração das operações que teriam gerado a exigibilidade indevida do ICMS por Estimativa Simplificada, uma vez que o reconhecimento do direito está vinculado à depuração dos valores em fase de liquidação de sentença, momento em que os dados fiscais serão apresentados e analisados sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O artigo
165
, inciso
I
do
Código Tributário Nacional
é claro ao prever o direito do contribuinte de ser restituído dos valores pagos indevidamente de maneira espontânea:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição
total ou parcial do
tributo
, seja qual for à modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória”.

Com efeito, tendo a recorrida efetuado o pagamento do
tributo
de forma indevida em algum momento dos últimos 05 (cinco) anos, é perfeitamente cabível a
restituição
do montante pago.

Com relação à distribuição da sucumbência, elementar que a decisão
a quo
não comporta modificação, pois, como o reconhecimento da procedência do pedido foi parcial, os honorários observaram a proporção de decaimento, por aplicação do § 1o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Assim é o comando sentencial combatido, a saber:

“Condeno a parte REQUERIDA no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, proporcionais a parcela reconhecida pelo requerido, nos termos do artigo 85, § 3o, c/c art.
90, §1o, do CPC
”.

Dispõe o artigo 90, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu
.

§ 1o
Sendo parcial
a desistência, a renúncia ou o
reconhecimento
,
a responsabilidade pelas
despesas
e
pelos honorários
será
proporcional
à
parcela reconhecida
, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
(...)

§ 4o Se o réu
reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Pode-se afirmar que, o reconhecimento parcial dos pedidos autorais pela Fazenda Pública traduziu na ilegalidade praticada e consequentemente a procedência total dos pedidos vindicados.

A redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, como bem ponderado pelo Juízo Singular, respeitou diploma que versa sobre a matéria e não há aplicabilidade do § 4o do artigo 90 do referido diploma legal porquanto o não houve reconhecimento total do pleito pela parte recorrente.

As
provas reunidas são suficientes para confirmar o acerto da decisão proferida na instância monocrática, que concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista os reiterados posicionamentos deste Sodalício e a patente possiblidade de restituição de créditos ainda que tributários decorrentes de pagamento indevido. Nesse contexto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença pelos seus exatos termos.

Nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrida para 12% (doze por cento) é medida adequada ao caso, diante do trabalho adicional próprio da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022